Tribunal: TJMT
Processo: 1027207-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
Vistos etc.
I – Trata-se de Embargos de Declaração no HABEAS CORPUS ajuizado por ROBERTO DOS SANTOS PINTO, contra sentença proferida originária de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 1001526-78.2020.8.11.0041, em desfavor de LUCAS ROBERTO ZATTAR PINTO, perante a 3a vara de Família e Sucessões de Cuiabá/MT.
II – Sendo assim, termos do art. 178, II, do CPC, determino a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
III – Após, volte-me conclusos.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =